Tribunal: TJSP
Processo: 0003876-65.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000051777
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0003876-65.2020.8.26.0000, da Comarca de Itanhaém, em que é paciente HELLMO
SANTANA FERREIRA e Impetrante MAURICIO NUNES GIRAUD.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram prejudicada a impetração. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO DE ALMEIDA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020
DINIZ FERNANDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 0003876-65.2020.8.26.0000 - Itanhaém - VOTO No 11.303 2/3 CGL
H . C . n o 0 0 0 3 8 7 6 - 6 5 . 2 0 2 0 . 8 . 2 6 . 0 0 0 0
I m p e t r a n t e : A d v . M a u r i c i o N u n e s G i r a u d
P a c i e n t e : H e l l m o S a n t a n a F e r r e i r a
C o m a r c a : I t a n h a é m
VOTO No 11.303
Habeas corpus. ROUBO SIMPLES TENTADO. Pretendida
revogação da prisão preventiva. Superveniência de decisão
de 1o Grau concedendo a liberdade provisória ao paciente,
sendo expedido alvará de soltura em seu favor. Perda do
objeto da impetração. Alegações superadas. Aplicação do art.
659 do CPP. Writ prejudicado.

1) O Advogado Mauricio Nunes Giraud impetra o presente
habeas corpus, com pedido liminar, em favor de HELLMO SANTANA
FERREIRA, preso, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da
1a Vara da Comarca de Itanhaém, no processo no 1500018-90.2020.8.26.0633.
Sustenta que a decisão que converteu a prisão em flagrante
em preventiva carece de fundamentação idônea e que estão ausentes os
requisitos do art. 312 do CPP, destacando que ele é primário e possui residência
fixa. Requer, assim, liminarmente, a revogação da prisão preventiva.
O pedido liminar foi indeferido em Plantão Judiciário de
Segunda Instância pelo Exmo. Des. Luiz Antônio Cardoso (fls. 24/25).
Dispenso as informações, bem como a remessa à d.
Procuradoria Geral de Justiça, visto que o feito se encontra apto a julgamento
imediato.

É o relatório.

2) A impetração está prejudicada.

Isso porque, em consulta ao andamento do processo em 1o
Grau, verifica-se que, por decisão proferida em 20/01/2020, foi concedida ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 0003876-65.2020.8.26.0000 - Itanhaém - VOTO No 11.303 3/3 CGL
paciente a liberdade provisória mediante comprovação a tratamento químico e
para drogadição (mensalmente) e compromisso de comparecimento a todos os
atos do processo, sendo expedido alvará de soltura em seu favor (fls. 138 e
150/152 na origem).
Houve, portanto, perda superveniente do objeto, nos termos
do art. 659 do CPP, pois o paciente alcançou, sem a necessidade do writ, a
liberdade pretendida.

3) Pelo exposto, julgo prejudicada a impetração.
DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
Relator